Tribunal: TJBA
Processo: 8075560-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075560-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA IMPETRANTE EFETUAR O RECOLHIMENTO DO ITIV RELATIVO AOS IMÓVEIS INDICADOS SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS, MULTA, ENCARGOS MORATÓRIOS CALCULADOS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO, O QUAL SE APERFEIÇOA COM O REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em face da sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de afastar a cobrança de juros e multa moratória incidentes sobre o ITIV relativos à integralização de bens imóveis ao capital social da empresa, calculados desde a data do registro do contrato social na Junta Comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do mandado de segurança preventivo diante do justo receio de exigência fiscal indevida; e (ii) estabelecer o momento de ocorrência do fato gerador do ITIV nos casos de integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança preventivo é cabível quando demonstrado justo receio de violação a direito líquido e certo por ato de autoridade pública. 4. Nos termos do art. 35 do Código Tributário Nacional, o ITIV incide sobre a transmissão inter vivos da propriedade imobiliária. 5. Conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. 6. O fato gerador do ITIV somente se aperfeiçoa com o registro da transmissão imobiliária, entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive no Tema 1124 da repercussão geral do STF. 7. A integralização de bens imóveis ao capital social, formalizada mediante registro do contrato social na Junta Comercial, possui natureza societária e não opera, por si só, a transferência da propriedade perante terceiros. 8. Inexistindo registro imobiliário, não se aperfeiçoa o fato gerador do tributo, indevida é a cobrança de juros e multa aplicados anteriormente à exigibilidade do imposto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante de efetuar o recolhimento do ITIV relativo aos imóveis indicados sem a incidência de juros, multa ou quaisquer encargos moratórios calculados anteriormente à ocorrência do fato gerador do tributo, o qual se aperfeiçoa com o registro da transmissão da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, devendo o imposto ser apurado pela autoridade fiscal conforme a legislação tributária aplicável. Tese de julgamento: O fato gerador do ITIV ocorre com o registro da transmissão da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis. É ilegal a cobrança de juros e multa moratória calculados desde a data da integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica quando ainda não realizado o registro imobiliário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 35; CC, art. 1.245; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.294.969 (Tema 1.124 da repercussão geral). TJBA, Apelação Cível nº 0510695-50.2014.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 31.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8075560-85.2023.8.05.0001, apelante HPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.